Tribunal: TJMT
Processo: 1015342-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015342-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KAUANE STEFANIE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 050.003.011-10 (ADVOGADO), SUELI COSTA LEAL - CPF: 053.123.171-28 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sueli Costa Leal em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender a necessidade indispensável de dilação probatória.

Aduz a agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, diante da ameaça de corte no fornecimento do serviço, assinou o termo de confissão de dívida.

Alega que não possui condição financeira de realizar os pagamentos de faturas de energia que totalizam o valor de R$ 5.959,35 (cinco mil novecentos cinquenta nove reais e trinta cinco centavos), uma vez que seu consumo médio habitualmente é de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como integra categoria de consumidores de baixa renda.

Segue sustentando que não restou comprovada a anormalidade na medição do consumo, bem como pelo fato da apuração da suposta diferença não ter sido feita de acordo com a Resolução da ANEEL n. 414/2010.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 99788454).

As informações foram prestadas (id. 100387450), mantendo a r. decisão.

A agravada deixou de apresentar a contraminuta (id. 108037962 - certidão).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Sueli Costa Leal ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora UC 6/3164282-0, da qual se extraiu fatura exorbitante no valor de R$ 5.959,35 (cinco mil, novecentos e cinquenta nove reais e trinta cinco centavos), sob a alegação de anormalidade e faturamento inferior ao consumo real.

Após a análise dos pedidos iniciais, o douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/15. (id. 62532630 – autos de origem
).

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando
que não laborou com acerto o douto magistrado, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela,
pois, diante da ameaça de corte no fornecimento do serviço, assinou o termo de confissão de dívida.

Segue defendo que não possui condição financeira de realizar os pagamentos de faturas de energia que totalizam o valor de R$ 5.959,35 (cinco mil novecentos cinquenta nove reais e trinta cinco centavos), uma vez que seu consumo médio habitualmente é de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como integra categoria de consumidores de baixa renda.

Assevera que não restou comprovada a anormalidade na medição do consumo, bem como pelo fato da apuração da suposta diferença não ter sido feita de acordo com a Resolução da ANEEL n. 414/2010.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juízo
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Não obstante isso, a narrativa da parte autora não é corroborada de forma suficiente por outros indícios.

Os documentos juntados não são suficientes, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de que
não houve o efetivo consumo indicado pela requerida. Entende-se a discrepância entre os consumos anteriores e os mais recentes, mas isso, por si só, não leva à conclusão de que não houve tal consumo.

Portanto, a improcedência do pleito de tutela antecipada é medida que se impõe, ante ausência dos requisitos ensejadores da medida.

Assim, revela-se indispensável a dilação probatória, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficientemente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada à “probabilidade do direito.”
(id. 62532630 – autos de origem 1000727-45.2021.8.11.0091)

A princípio, os documentos juntados pela agravada aos autos de origem, consta a declaração realizada por José Nilton Garbin que “
nos dias 17 e 18 de junho de 2021, realizei a troca da instalação completa da lanchonete localizada no trevo do Apiacás, de propriedade da senhora Sueli Costa Leal, declaro também que realizei o teste de todos os aparelhos elétricos, sendo constatado que não havia vazamento, estando em perfeito estado de consumo.
” (id. 99295968)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022